Tribunal: TJPA
Processo: 0821193-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821193-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI HAAG HORT, MARCIA MARTINS DE MATTOS HORT

AGRAVADO: CHARLES PESSOA DE AQUINO, ELIZETE LOPES AQUINO, CARLOS ALBERTO RIBEIRO AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos reciprocamente pelas partes contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000, ocasião em que o colegiado deu parcial provimento ao recurso interposto por Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort para modular os efeitos da decisão agravada, suspendendo apenas os atos expropriatórios da execução até o julgamento, em primeiro grau, da ação de obrigação de fazer conexa, preservando os atos de constrição patrimonial, e negou provimento ao recurso interposto por Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino.

Os embargantes Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino sustentam omissão quanto à incidência de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, decadência da pretensão deduzida em ação conexa, julgamento ultra petita, decisão surpresa e obscuridade quanto ao alcance da modulação dos atos executivos.

Os embargantes Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort alegam omissão quanto à prejudicialidade externa, excepcionalidade apta a afastar a exigência de garantia integral do juízo, contradição interna, obscuridade quanto ao alcance dos atos constritivos e ausência de enfrentamento da probabilidade do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade, erro material ou julgamento fora dos limites da devolução recursal;

(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia submetida ao colegiado, consignando expressamente a incidência do regime jurídico previsto no art. 919, §1º, do CPC, bem como a impossibilidade de suspensão integral da execução sem a correspondente garantia do juízo.

A existência de ação autônoma relacionada à relação contratual subjacente ao título executivo foi devidamente considerada como elemento de prudência jurisdicional apto a justificar a modulação dos atos executivos, sem que isso configure omissão quanto à tese de prejudicialidade externa ou contradição interna.

A modulação determinada pelo colegiado não caracteriza julgamento ultra petita nem decisão surpresa, por se inserir nos limites objetivos da controvérsia devolvida ao tribunal, consistindo em solução juridicamente compatível com a matéria impugnada.

As alegações de obscuridade quanto ao alcance dos atos executivos permitidos e vedados não prosperam, uma vez que o acórdão delimitou adequadamente a distinção entre atos constritivos e atos expropriatórios.

As teses suscitadas pelos embargantes revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância insuficiente para autorizar a integração modificativa do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não configura omissão, contradição, obscuridade ou julgamento ultra petita a decisão colegiada que, dentro dos limites da controvérsia devolvida, modula os efeitos executivos para preservar a utilidade do provimento jurisdicional sem afastar a disciplina legal do art. 919, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 919, §1º, e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ acerca da natureza integrativa dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0821193-37.2024.8.14.0000;

Embargantes: Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino; Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort

Embargados: as mesmas partes

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação constante do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por CHARLES PESSOA DE AQUINO, ELIZETE LOPES AQUINO e CARLOS ALBERTO RIBEIRO AQUINO, e, de outro, por VANDERLEI HAAG HORT e MÁRCIA MARTINS DE MATTOS HORT, em face do acórdão de id 36095540, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000.

O acórdão embargado conheceu de ambos os agravos de instrumento, deu parcial provimento ao recurso interposto por Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort, para modular os efeitos da decisão agravada, mantendo a exigência de complementação de caução como condição para eventual suspensão integral da execução, mas determinando, caso não prestada a caução, a suspensão apenas dos atos expropriatórios até o julgamento, em primeiro grau, da Ação de Obrigação de Fazer nº 0801198-94.2024.8.14.0046, preservada a prática de atos de constrição patrimonial.

Por outro lado, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino.

Em seus embargos de declaração de id 36217584, Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino alegam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em:

(i) omissão quanto à Súmula 298 do STJ, sob o argumento de que haveria parcela incontroversa da dívida apta a autorizar o prosseguimento integral da execução;

(ii) omissão quanto à decadência prevista no art. 501 do Código Civil, que, segundo sustentam, comprometeria a viabilidade da ação de obrigação de fazer utilizada como fundamento para a modulação;

(iii) julgamento ultra petita e decisão surpresa, por entenderem que a modulação adotada não teria sido requerida pelas partes nem precedida de contraditório específico; e

(iv) obscuridade quanto à definição dos atos expropriatórios vedados e dos atos constritivos permitidos.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a modulação e permitir o prosseguimento integral da execução, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados para fins de prequestionamento.

Em seus embargos de declaração de id 36405025, Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em:

(i) omissão quanto à prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, a qual, em seu entender, autorizaria a suspensão da execução independentemente da garantia integral do juízo;

(ii) omissão quanto à excepcionalidade que dispensaria a garantia integral, à luz da jurisprudência do STJ;

(iii) contradição interna quanto à liquidez e certeza do título, por ter reconhecido controvérsia relacionada ao valor da execução e, ainda assim, mantido a exigência de caução integral;

(iv) omissão ou obscuridade quanto ao alcance dos atos de constrição patrimonial autorizados; e

(v) omissão quanto à probabilidade do direito invocado.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja dado integral provimento ao agravo por eles interposto, suspendendo-se a execução independentemente de complementação da caução, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos embargos de Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort foram apresentadas por Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino ao id 36458562, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Contrarrazões aos embargos de Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino foram apresentadas por Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort ao id 36498867, nas quais defendem a tempestividade da manifestação, a inexistência dos vícios alegados pelos embargantes, a manutenção da modulação estabelecida no acórdão e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração opostos por ambas as partes preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão de id 36095540, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Os aclaratórios, portanto, não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à reabertura da discussão meritória já enfrentada pelo órgão colegiado. A atribuição de efeitos infringentes somente é admissível de forma excepcional, quando a correção do vício efetivamente constatado conduzir, como consequência necessária, à alteração do resultado do julgamento.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão essencial submetida ao colegiado: a possibilidade, ou não, de suspensão da execução sem garantia integral do juízo, em contexto no qual havia ação de obrigação de fazer relacionada à relação contratual subjacente ao título executado.

O voto condutor foi expresso ao consignar que o art. 919, §1º, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Também foi claro ao concluir que não seria juridicamente possível suspender integralmente a execução sem garantia integral, mas que, diante da existência de ação conexa discutindo aspectos da relação contratual, seria prudente modular os atos executivos, permitindo a prática de atos constritivos e suspendendo apenas os atos expropriatórios até o julgamento da ação de obrigação de fazer em primeiro grau.

Não há, pois, omissão quanto ao art. 313, V, “a”, do CPC. O acórdão considerou a existência da ação de obrigação de fazer, mas não a acolheu como fundamento suficiente para suspender integralmente a execução sem garantia do juízo. Ao contrário, a existência dessa demanda foi valorada como elemento de prudência jurisdicional para justificar a modulação dos atos executivos, e não como causa automática de suspensão integral do processo executivo.

Também não há omissão quanto à alegada excepcionalidade de dispensa da garantia integral. O acórdão expressamente registrou que “não se verifica, no presente caso, situação excepcional que autorize dispensar a garantia do juízo”. A discordância da parte quanto a essa conclusão não caracteriza vício integrativo.

Não se verifica, igualmente, contradição interna quanto à liquidez e certeza do título. O acórdão não desconstituiu o título executivo nem declarou ilíquida a obrigação. Apenas reconheceu que há controvérsia contratual em ação própria, circunstância que recomendava cautela apenas quanto à prática de atos expropriatórios irreversíveis.

A manutenção da exigência de garantia integral, de um lado, e a suspensão temporária de atos expropriatórios, de outro, constituem solução de equilíbrio adotada pelo colegiado, e não proposições logicamente incompatíveis.

Quanto à alegada obscuridade acerca dos atos constritivos permitidos, o acórdão foi claro ao autorizar, exemplificativamente, a prática de penhora de bens, bloqueio de valores, averbação da execução e registro de constrições na matrícula de imóveis, vedando, por outro lado, atos de alienação judicial, adjudicação ou arrematação. Eventuais questões operacionais sobre medidas executivas específicas deverão ser examinadas pelo juízo de origem, responsável pela condução da execução, observadas as balizas fixadas pelo acórdão.

No tocante aos embargos opostos por Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino, também não se identificam os vícios apontados.

A invocação da Súmula 298 do STJ não conduz ao acolhimento dos embargos. Além de não se tratar de fundamento capaz de infirmar a conclusão adotada, a questão central decidida pelo acórdão não foi a suspensão automática da exigibilidade do crédito, mas a compatibilização entre o regime do art. 919, §1º, do CPC e a necessidade de evitar atos expropriatórios potencialmente irreversíveis enquanto pendente ação diretamente relacionada à relação jurídica subjacente.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à decadência do art. 501 do Código Civil. A eventual viabilidade, procedência ou improcedência da Ação de Obrigação de Fazer nº 0801198-94.2024.8.14.0046 não constitui objeto direto dos agravos de instrumento julgados, nem poderia ser decidida incidentalmente, com profundidade meritória, no âmbito de recurso voltado ao exame da decisão proferida nos embargos à execução. A matéria deverá ser apreciada pelo juízo competente na ação própria.

Também não prospera a alegação de julgamento ultra petita ou decisão surpresa. A modulação dos atos executivos decorreu diretamente da controvérsia devolvida ao colegiado, consistente em definir se a execução deveria ser suspensa, se deveria prosseguir integralmente ou se seria cabível solução intermediária.

Ao acolher parcialmente uma das pretensões recursais e rejeitar a suspensão integral sem garantia, o colegiado exerceu atividade jurisdicional dentro dos limites da matéria impugnada, sem conceder providência estranha ao debate processual.

Não há obscuridade quanto à extensão da modulação. O acórdão distinguiu atos constritivos, de natureza conservativa, de atos expropriatórios, de natureza satisfativa e potencialmente irreversível, fixando parâmetros suficientes para a condução do feito executivo.

Quanto ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. De todo modo, para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, não vislumbro caráter manifestamente protelatório em quaisquer dos embargos. Embora as partes busquem, em larga medida, rediscutir o mérito do acórdão, a multiplicidade de teses deduzidas e a complexidade da controvérsia recomendam o afastamento, por ora, da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR ambos os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, conforme fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 19/06/2026